Tribunal: TJDFT
Processo: 0703699-61.2020.8.07.0009
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-23

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. CONSUMIDOR. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. SERVIÇO PRESTADO. PAGAMENTO DEVIDO. ÔNUS PROBATÓRIO. FALHA DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO PROVADA. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo, com apresentação de contrarrazões pela parte autora.

2. Recurso inominado interposto pela empresa ré em face da sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito em relação à segunda autora, e julgou procedente o pedido inicial para condená-la ao pagamento da quantia de R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), a título de danos morais, corrigida monetariamente e com juros de mora a partir da sentença.

3. A recorrente alega a regularidade da prestação do serviço e que a suspensão temporária foi em razão do pagamento da fatura em atraso, sendo incabível a condenação por danos morais. Pugna pela reforma da sentença para que seja julgado improcedente o pedido inicial e, subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado, a título de danos morais.

4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).

5. De acordo com a distribuição ordinária do ônus da prova (art. 373 do CPC), cabe ao autor a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito e, ao réu, a demonstração dos fatos impeditivos, modificativos ou extintivos.

6. Não obstante a relação de consumo, os documentos acostados aos autos não corroboram as assertivas do consumidor, ao contrário, revelam que a segunda autora – Evandira contratou o Plano Claro Controle App de 1 GB + minutos ilimitados + SGA no dia 24/01/2020, no valor de R$ 29,90 por mês, porém, em 13/03/2020 a primeira autora – Cristiane solicitou o cancelamento da linha e sua migração para o plano pré-pago, o que gerou multa pela rescisão do contrato, conforme fatura vencida em 15/04/2020, pelos serviços prestados no período de 23/02 a 18/03/2020 (ID. no 18428440), e não paga na data aprazada, enquanto a linha pré-pago começou a funcionar no dia 19/03/2020, com o mesmo número e sem interrupção dos serviços (ID. no 18428434 – Pág. 1/4).

7. Dessa forma, não tendo a parte autora se desincumbido quanto ao ônus que lhe é imputado de comprovar que o serviço foi indevidamente interrompido, ou que o valor cobrado nas faturas é indevido, não se mostra possível julgar procedente o pedido inicial.

8. A parte recorrida não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetida à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porquanto, dos fatos narrados na inicial não se configurou fato potencialmente hábil a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que cause angústia e desequilíbrio no seu bem-estar.

9. O dano moral é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos, sob pena de minimizar um instituto jurídico de excelência constitucional.

10. Ainda que a situação possa ter trazido aborrecimentos à parte recorrida, tal fato não fora suficiente para ofender sua dignidade ou a sua honra. Deve-se ter em conta que nem todos os fatos que as pessoas particularmente consideram desagradáveis e/ou constrangedores são aptos a caracterizar o dever de indenizar, tampouco, o alegado prejuízo descrito na inicial, a subsidiar o pedido de reparação por dano moral.

11. Constatada a existência de débito, e ante a ausência de ato ilícito (art. 186, CC), não há que se falar em danos morais. Precedente: (Acórdão no 954175, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 13/07/2016).

12. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

13. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido (art. 55, Lei no. 9.099/95).

14. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.o 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.